Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos.
4. Mantém-se a prisão preventiva dos recorrentes, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes para o convívio social.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.